Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-91.2022.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Ausência de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica da recorrente, não obstante já alertada pelo juízo a quo sobre a necessidade de juntada de documentos para comprovação.
RECURSO NÃO PROVIDO.